Tribunal: TJES
Processo: 5008343-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008343-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENYS ANJOS DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. TERMO INICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal para cobrança de multa administrativa, rejeitou exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição do crédito e autorizando a retificação da data de inscrição em dívida ativa constante na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de multa administrativa e se a inscrição do crédito em dívida ativa tem o poder de suspender ou reavivar um prazo prescricional já consumado antes do ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança judicial de crédito de natureza administrativa inicia-se na data da sua constituição definitiva, que ocorre quando não há mais possibilidade de discussão na esfera administrativa, consolidada pela ciência do autuado sobre a decisão final.

A suspensão do prazo prescricional por 180 dias, prevista no art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80, opera-se a partir da inscrição do crédito em dívida ativa, mas não tem o condão de retroagir para reativar um prazo prescricional que já se consumou.

Ajuizada a execução fiscal após o transcurso do prazo quinquenal, contado da constituição definitiva do crédito, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, tornando irrelevante a discussão sobre a data da efetiva inscrição em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE DENYS ANJOS DOS SANTOS em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que, nos autos da execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE LINHARES, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora recorrente, afastando a alegação de prescrição da pretensão executória e determinando o prosseguimento do feito, bem como autorizando a retificação da data de inscrição em dívida ativa constante na CDA.

Ao pugnar pela reforma da decisão agravada, sustenta o agravante que: (i) a CDA que embasa a execução fiscal aponta, de forma expressa, a data de 09/05/2016 como sendo a de inscrição em dívida ativa, sendo essa a data a ser considerada para a contagem do prazo prescricional; (ii) os documentos apresentados pelo agravado, como o suposto termo de inscrição datado de 19/04/2017, não comprovam, de forma eficaz e contemporânea, que o crédito foi efetivamente inscrito naquela data, não havendo prova de que o ato administrativo de inscrição foi praticado com publicidade e registro próprio, nos moldes da Lei n.º 6.830/80; (iii) o termo apresentado pelo Município foi assinado apenas em 06/07/2022, momento no qual já se encontrava consumada a prescrição do crédito tributário, ultrapassado o prazo quinquenal; (iv) a tentativa de correção da data na CDA por suposto “erro material” configura vício substancial, inadmissível no ordenamento jurídico, por violar a segurança jurídica e a exigência de certeza e liquidez do título executivo.

Pois bem.

Extrai-se dos autos de origem que a execução fiscal em questão visa a cobrança de crédito no valor de R$ 3.159.909,25 (três milhões cento e cinquenta e nove mil novecentos e nove reais e vinte e cinco centavos), oriundo da multa administrativa prevista no inciso I, § 1º, do art. 46 da Lei nº 014/2012 do Município de Linhares/ES, aplicada no Auto de Infração nº 1275, lavrado em 09/05/2016, no qual foi atribuída ao agravante a conduta de parcelar e comercializar, de forma irregular, lotes na localidade denominada "Colônia Palmital", próxima ao Bairro Jardim Laguna, em infração ao disposto nos arts. 3º e 46 do citado diploma legal.

O agravante, em sede de exceção de pré-executividade, além de apontar nulidades formais na certidão de dívida ativa (CDA) que fundamenta a execução, suscitou a prescrição do crédito tributário, alegando que a sua inscrição em dívida ativa foi realizada fora do prazo quinquenal previsto em lei, pois, conforme consta na própria CDA, teria ocorrido apenas em
06/07/2022
.

O MM. Juiz
a quo
, na decisão objurgada,

consignou os seguintes fundamentos:

“(...)
In casu
, noto que a principal alegação da parte executada é de que houve prescrição da pretensão, sob o argumento de que o ‘Auto de Infração nº 1275 (id 19350725), lavrado pela Secretaria Municipal de Obras em 09 de maio de 2016’.

Ocorre que o termo inicial do prazo prescricional não coincide com a data de lavratura do auto de infração, como argumenta a parte executada.

Na verdade, o termo inicial do prazo de cinco anos para cobrança judicial da penalidade em questão, denominado de prescrição da ação executória, coincide com o término do procedimento administrativo e a constituição definitiva da sanção aplicada à infração (Súmula STJ nº 467).

No caso, a defesa administrativa apresentada pela parte executada em 23.05.2016 foi analisada em julgamento ocorrido no dia 15.07.2016 (id 19351637), sendo que, após referida decisão, o executado, no dia 17.08.2016, ainda interpôs recurso administrativo (id 19351912) cuja informação é de que só foi julgado no ano seguinte, no dia 20 de janeiro de 2017, com ciência do autuado/executado em 25.01.2017, em razão do não pagamento da dívida, houve a inscrição em dívida ativa no dia
19 de abril de 2017.

Ainda, como bem apontado pela parte exequente, ‘o artigo 2º, § 3º, da Lei Federal nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) dispõe: ‘A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito
e suspenderá a prescrição
, para todos os efeitos de direito, por
180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal
, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo’.

Logo, considerando que esta execução fiscal foi protocolada pelo PJE no dia 08 de julho de 2022, não há que se falar de prescrição da pretensão executória, uma vez que o ato foi praticado poucos meses antes da incidência do prazo de 5 anos, notadamente se considerado o prazo de suspensão expresso no artigo 2º, § 3º, da Lei de Execuções Fiscais.

Quanto ao argumento subsidiário, o alegado erro da CDA não favorece a parte executada como pretendido, por se tratar de equívoco que pode ser sanado e a CDA substituída.

Ante o exposto, sem mais delongas, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e determino o regular prosseguimento do feito.

Intime-se a parte exequente para promover a retificação da data de inscrição em dívida ativa para a data correta, conforme apontado por ambas as partes (
19.04.2017
), requerer o que entender de direito, atendendo-se à petição do id 25482824, bem como ao fato mencionado no último despacho proferido nos autos da ação de nº 5006498-06.2021.8.08.0030 (id 29283059). (...)”

Contudo, ao analisar o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, concedi o efeito suspensivo ao presente recurso por entender que:

“(...) em que pesem os judiciosos argumentos esposados pelo MM. Magistrado
a quo
, entendo que os documentos constantes dos autos da ação originária não ensejam, de forma indene de dúvidas, a conclusão de que a inscrição em dívida ativa teria efetivamente ocorrido em 19/04/2017, e que a data mencionada na CDA corresponderia a um erro meramente formal, passível, assim, de correção.

Decerto, não me parece assistir razão ao Agravante quando alega que se deve considerar, como termo
a quo
do prazo prescricional da dívida constante da CDA nº 46/2021, o dia 09/05/2016, pois, de fato, essa foi a data em que lavrado o Auto de Infração n° 1275 (ID 19350725) que deu origem à multa objeto da ação executiva.

Não obstante, ao menos por ora, não me parece razoável desconsiderar a inação da Municipalidade em trazer aos autos outros documentos - notadamente os demais elementos constantes do Processo Administrativo n° 9367/2016 - aptos a comprovar, de forma satisfatória, que o despacho proferido nos autos do Processo Administrativo n° 9367/2016 em 19/04/2017, determinando a ‘
inscrição do autuado em dívida ativa
’, foi efetivamente cumprido naquela mesma data, ou apenas a partir do despacho datado de 20/01/2021, no sentido de ‘
verificar se houve o pagamento da multa, caso contrário, inscrever o crédito em dívida ativa, caso já tenha colocado, atualizar para cobrança amigável’
.

Destarte, diante da incerteza que deflui da análise perfunctória dos autos quanto à data da inscrição em dívida ativa do crédito que se pretende executar, parece-me de bom alvitre suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. (...)”

Nesta ocasião, analisando mais detidamente os autos, e mesmo após estabelecido o contraditório nesta seara recursal, não vislumbro razões para infirmar a conclusão quanto à dúvida - que ainda paira, diga-se - acerca da data da inscrição do crédito perseguido pela Municipalidade em dívida ativa.

Por oportuno, registro que não se desconhece a possibilidade - reconhecida pela jurisprudência pátria - de se corrigir eventual equívoco material da CDA, inclusive quanto à data da inscrição do débito, desde que não decorra de vício no procedimento administrativo, cuidando-se de mero defeito na confecção da certidão.

Contudo, na hipótese, convém ressaltar que o prazo para a cobrança judicial do crédito fazendário é de cinco anos, contados da
data da sua constituição definitiva
, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, aplicável por analogia aos créditos de natureza administrativa. A constituição definitiva, por sua vez, ocorre quando não há mais possibilidade de discussão na esfera administrativa, seja pelo esgotamento dos recursos, seja pelo decurso do prazo para sua interposição.

No caso em tela, é fato incontroverso, extraído dos próprios autos e expressamente consignado na decisão agravada, que a constituição definitiva do crédito ocorreu com a ciência do executado acerca do julgamento final do recurso administrativo, o que se deu em
25 de janeiro de 2017
.

A partir dessa data, portanto, iniciou-se para a Fazenda Pública Municipal o prazo quinquenal para o ajuizamento da correspondente ação de execução fiscal, findando-se, assim, em
25 de janeiro de 2022
.

Ocorre que a presente execução fiscal foi ajuizada somente em
08 de julho de 2022
, ou seja, quando já ultrapassado o lustro legal.

Destarte, com a devida vênia ao entendimento do MM. Juiz a quo, a suspensão do prazo prescricional por 180 (cento e oitenta) dias, prevista no art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80, somente se opera a partir da inscrição do crédito em dívida ativa. Contudo, tal inscrição não tem o condão de retroagir para reavivar um prazo prescricional que já se consumou.

Desse modo, uma vez extinta a pretensão executória em 25/01/2022, a posterior inscrição em dívida ativa - ainda que se considerasse a data de 19/04/2017, defendida pelo Município - não teria o poder de reabrir o prazo para a cobrança judicial.

Por oportuno, abre-se um parêntesis apenas para consignar que até mesmo a data da inscrição do débito em dívida ativa não se depreende de forma precisa dos elementos constantes dos autos, haja vista que a Municipalidade deixou de apresentar documentação hábil a atestá-la, limitando-se a juntar documentos colhidos do Processo Administrativo n° 9367/2016 com simples
despachos
que, embora indiquem a
intenção
de inscrever o crédito, não têm o condão de comprovar, cabalmente, que o ato foi de fato praticado na referida data, mediante os registros necessários junto ao órgão competente.

Feito esse registro, e tomando como ponto de partida o
dies a quo
de 25/01/2017 (constituição definitiva do crédito) e o ajuizamento da ação em 08/07/2022, forçoso reconhecer que a pretensão executória do Município de Linhares já se encontrava fulminada pela prescrição.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, tornando-se desnecessária a análise das demais teses recursais atinentes à nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. decisão
a quo
, acolher a exceção de pré-executividade e, em consequência, pronunciar a prescrição do crédito executado, extinguindo a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência, impõe-se a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com base no art. 85, § 8º, do CPC, considerando o elevado valor atribuído à causa, de R$ 3.159.909,25 (três milhões, cento e cinquenta e nove mil, novecentos e nove reais e vinte e cinco centavos), e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)